Tribunal: TJMT
Processo: 1021011-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021011-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDINEA MARQUES RIBEIRO - CPF: 509.596.625-53 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA - CPF: 829.050.295-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92 –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido.

2. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

3. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV

AGRAVADA:
WILDINEA MARQUES RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar,
interposto pelo
Mato Grosso Previdência-MTPREV,
em face d
a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1060788-90.2019.8.110041, impetrado em face do Sr. Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência -MTPREV,

concedeu o pedido de antecipação da tutela
, determinando à autoridade coatora, que

admita a União Estável já reconhecida, conforme Certidão de ID. 2760772 e caso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no âmbito do processo administrativo em trâmite n. 450118/2019, habilite a Impetrante como pensionista do Sr. Renato Alves Vilasboas.

O Agravante sustenta, em síntese, que,
o artigo 1o da Lei n.o 8.437/92 estabelece que é vedada a concessão de medida liminar quando a sua concessão acarrete o esgotamento do objeto da ação, ante o risco da irreversibilidade da medida.

Argumenta que, a Lei do Mandado de Segurança veda expressamente, em seu artigo 7o, § 2o, a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza aos servidores públicos por meio de concessão de medida liminar, o que se busca de forma direta no remédio constitucional.

Defende que, o
writ
não comporta dilação probatória, razão pela qual deve ser cassada a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau,
uma vez que não há prova da existência da união estável da Agravada com o ex servidor segurado, à época, de seu falecimento que ocorreu em 2019.

Reforça, ademais, que,

e
m sede de pensão por morte de servidor público, vigora o princípio
tempus regit actum
(art. 6o, da LINDB)
,
isto é, é aplicável a lei vigente à data do óbito do segurado, sendo que, ao tempo da morte do servidor público, Renato Alves Vilasboas (29.8.2019), estava em vigor o artigo 245, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 524/2014 que, determina que são benificiários das pensões
vitalícias,

o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento,

o que não e o caso dos autos,

pois a Agravada apresentou tão somente uma escritura pública, datada em 12.4.2006
(ID 26607727)
, ou seja, muito tempo antes do óbito que ocorreu em 12.4.2019, razão pela qual, no seu entender, não está provado que, à época do fato, a Recorrida
mantivesse união estável com o
“de cujus.”

Pugna, pela concessão da liminar, a fim de que seja suspenso os efeitos da decisão agravada, e,
ao final seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão concedida.

O efeito pretendido foi deferido, conforme ID n. 71278452.

Consta dos autos por meio do (ID. 76890459), certidão, dando conta que decorreu o prazo legal em 12-2-2021, sem que a Agravada apresentasse contrarrazões, nos termos do art. 1019, II, do CPC.

Por outro lado, verifica-se por meio do (ID. 81975952), que em 1o-4-2021, a parte apelada apresentou contrarrazões.

Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n. 78121481, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, considerando a impossibilidade de ser concedida
medida de urgência em Mandado de Segurança para fixar pagamento de vantagens de qualquer natureza.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Mato Grosso Previdência,
em face d
a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1060788-90.2019.8.110041, impetrado em face do Sr. Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência -MTPREV,
concedeu o pedido de antecipação da tutela
, determinando à autoridade coatora, que

admita a União Estável já reconhecida, conforme Certidão de ID. 2760772 e caso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no âmbito do processo administrativo em trâmite n. 450118/2019, habilite a Impetrante como pensionista do Sr. Renato Alves Vilasboas.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

No caso trazido à apreciação, a impetrante trouxe ampla documentação comprobatória da existência da união estável entre ela e o Sr. Renato Alves Vilasboas. Ademais, o artigo 245, inciso I, alínea c, da Lei Complementar Estadual 04/1990 nada dispõe sobre a necessidade de reconhecimento de União Estável após a morte para que se reconheça a companheira como legítima beneficiária.
Outrossim, ressalte-se que, apesar de tratar de pedido liminar que acarreta impacto financeiro nos cofres públicos, tem-se por pacificado que, nos casos de pedido liminar em matéria previdenciária, possível a concessão, se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, existente no caso em questão. [...]
O
periculum in mora
é cristalino na medida em que o benefício pretendido perfaz verba alimentar, de onde se insurge a urgência. Posto isso, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a liminar vindicada na inicial para: a) determinar à autoridade coatora que admita a União Estável já reconhecida, conforme Certidão de ID. 27607727, e amplamente demonstrada nos autos desta Ação Mandamental; b) determinar

ainda que, caso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no âmbito do processo administrativo em trâmite n. 450118/2019, habilite a impetrante como pensionista do Sr. Renato Alves Vilasboas. [...]

Cumpre reforçar que, nesta fase de cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que
deferiu
o efeito suspensivo pretendido
(ID n. 71278452),
por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]
A meu ver, para concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, necessário se faz o exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos.

Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92, c/c artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97.

A propósito este Sodalício já se posicionou a respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1011599-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 05/12/2020).

Portanto,
a priori
, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser suspensa. Ante o exposto,
DEFIRO o efeito suspensivo pretendido
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil. [...]

Pois bem.

Sabe-se que
para concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos.

Inobstante,
não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92, c/c artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1o DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

I-
A antecipação de tutela em face da Fazenda Pública pode ser concedida nas situações que não se encontrem inseridas nas hipóteses impeditivas da Lei 9.494/97
. Precedentes.

II- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25-10-2011, DJe 17-11-2011) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROVENTOS PROPORCIONAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO- PROIBIÇÃO- LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10011427820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22-10-2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4-11-2019) [Destquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(TJ-MT 10115993820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24-11-2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5-12-2020)

Assim, demonstrado o impeditivo legal ao deferimento da liminar no
writ
, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
confirmando a liminar concedida ao (ID. 71278452), mantendo a decisão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021